Tribunal: TJES
Processo: 5002826-19.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002826-19.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: GHELBER MULLER BIRSCHNER

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA ABUSIVA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM READEQUAÇÃO DO CÁLCULO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S. A. - Crédito, Financiamento e Investimento contra sentença que acolheu embargos à execução opostos por Ghelber Muller Birschner, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada (16,07% a.m.) em relação à taxa média de mercado (6,16% a.m.), e, com isso, extinguiu a execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A sentença também condenou a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. A apelante sustentou, em síntese, que a extinção da execução foi prematura e indevida, por se tratar de hipótese de simples readequação do débito; além disso, pediu o afastamento da condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (
I
) definir se a constatação de abusividade nos encargos contratuais justifica a extinção da execução ou apenas a readequação do débito; e (
II
) estabelecer se é cabível a condenação da exequente em honorários advocatícios e custas processuais, à luz dos princípios da causalidade e da sucumbência..

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A revisão dos juros remuneratórios por excederem a taxa média de mercado descaracteriza a mora do devedor, mas não torna o título executivo inexigível em sua totalidade.

4.
O reconhecimento da abusividade dos encargos enseja apenas a readequação do valor da dívida, com substituição da taxa de juros, sendo desnecessária a extinção da execução e o ajuizamento de nova ação.

5.
Extinguir a execução e exigir nova demanda afronta os princípios da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas.

6.
A condenação em honorários advocatícios e custas processuais decorre da aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência, pois a embargada foi vencida quanto à cobrança de encargos excessivos, sendo ela quem deu causa à demanda revisional.

7.
A base de cálculo dos honorários foi corretamente ajustada nos embargos de declaração, para incidir sobre o proveito econômico obtido, e não sobre o valor total da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A constatação de abusividade na taxa de juros remuneratórios justifica apenas a readequação do valor da dívida executada, não sendo cabível a extinção da execução.

2.
A instituição financeira que executa valor fundado em cláusulas abusivas responde pelas verbas sucumbenciais nos embargos à execução, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002826-19.2023.8.08.0030.

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S. A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

APELADO: GHELBER MULLER BIRSCHNER.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Dacasa Financeira S. A. - Sociedade de Crédito Financiamento, Financiamento e Investimento interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 14658972, integrada pela decisão de embargos de declaração de id 14658977, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Segunda Vara Cível e Comercial da Comarca de Colatina, nos autos dos embargos à execução em face dela opostos por Ghelber Muller Birschner, que julgou “procedentes [sic] o pedido contido na petição inicial dos presentes embargos à execução para rejeitar a execução de título extrajudicial presente nos autos sob o n.º 5003033-86.2021.8.08.0030” e a condenou “ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais” fixados em “15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido, a teor do art. 85, § 2°, do CPC”.

Nas razões do recurso (id 14658978) alegou a apelante, em síntese, que: 1) “há uma irregularidade na medida que houve a determinação de revisão contratual dos juros remuneratórios a fim de obedecer a taxa média de mercado incidente na época da realização do contrato, contudo, logo após, o Juízo de primeiro grau decide por extinguir a demanda executiva”; 2) “a desconstituição da mora não enseja indeferimento da inicial e nem mesmo a extinção do processo, tendo em vista que é apenas o reconhecimento da irregularidade dos encargos exigidos pela empresa credora, sendo certo que foi determinado pelo Juízo o recálculo com uma nova taxa de juros a ser aplicada”; e 3) “a parte Apelada deu causa ao processo, ante o compromisso livremente firmado, gozado e reiteradamente descumprido. Não é razoável que esta Apelante seja condenada em honorários advocatícios e custas processuais por ato no qual não deu causa”.

Requereu “I) Que seja acolhida a tese de que houve a extinção da Ação de Execução de Título Executivo de forma prematura, pois para que assim seja observado que não há que se falar em extinção da demanda executiva, devendo haver a readequação dos cálculos em observância à sentença prolatada nos autos destes embargos à execução. Devendo ser reformada a sentença alvejada para afastar a extinção do feito, sob pena de haver o tolhimento do direito constitucional de Acesso à Justiça desta Apelante. II) Por fim, que seja provida a tese do não cabimento da condenação em honorários advocatícios e custas processuais, para que seja afastada a condenação em tais verbas sucumbenciais, pois em nenhum momento esta Apelante deu causa a presente demanda”.

Contrarrazões no id 14659434.

O recurso merece ser parcialmente provido.

A respeitável sentença reconheceu que a taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira no contrato de financiamento é abusiva, excedendo a taxa média de mercado para operações similares na época da contratação.

O reconhecimento da abusividade dos encargos contratuais no período da normalidade (juros) descaracteriza a mora do devedor. No entanto, a descaracterização da mora, por si só, não implica a inexigibilidade do título executivo como um todo, mas sim a inexigibilidade dos valores cobrados em excesso.

No caso, a respeitável sentença fixou parâmetros claros para o recálculo da dívida: substituição da taxa de juros contratada (16,07% a.m.) pela taxa média de mercado apurada para a época (6,16% a.m.). Trata-se, portanto, de operação aritmética simples, plenamente factível nos próprios autos da execução.

Extinguir a execução para que a credora ajuíze nova demanda com os cálculos retificados atenta contra os princípios da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas. O título (contrato de financiamento/cédula de crédito bancário) permanece válido quanto à obrigação principal; apenas o acessório (juros) sofreu revisão.

A apelante requereu, ainda, o afastamento da condenação dela em honorários sucumbenciais e custas processuais, alegando que não deu causa à demanda e que o inadimplemento partiu do apelado.

Neste ponto, a ela não assiste razão.

Os embargos à execução têm natureza de ação de conhecimento incidental. O apelado (embargante) obteve êxito em sua pretensão de revisão contratual, logrando reduzir substancialmente a taxa de juros aplicada (de mais de 16% para cerca de 6% ao mês).

Pelo princípio da sucumbência, aquele que é vencido na demanda deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios (art. 85,
caput
, Código de Processo Civil). A apelante sucumbiu quanto ao excesso de execução alegado.

Ademais, sob a ótica da causalidade, foi a apelante quem deu causa à oposição dos embargos ao tentar executar quantia fundada em cláusulas abusivas. O fato de a instituição financeira estar em liquidação extrajudicial não lhe confere imunidade quanto aos ônus sucumbenciais decorrentes de sua derrota processual.

Ressalte-se que o Juízo
a quo
, em sede de embargos de declaração, já corrigiu a base de cálculo dos honorários para incidir sobre o proveito econômico obtido, e não sobre o valor total da causa, o que se mostra correto e proporcional.

Posto isso,
dou

parcial

provimento
ao recurso, apenas para reformar a respeitável sentença na parte que determinou a extinção da execução n. 5003033-86.2021.8.08.0030, ordenando o seguimento dela com a adequação do valor da dívida, mantendo inalterados os demais termos do
decisum
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de relatoria.